Tribunal: TJDFT
Processo: 0001591-47.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução fiscal. Redirecionamento ao espólio. Falecimento do executado posterior ao ajuizamento da ação. Citação não efetivada. Demora imputável ao Judiciário. Sentença cassada.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em vista da sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de redirecionar a execução fiscal para os herdeiros do contribuinte falecido após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação.
III. Razões de decidir
3. É certo que a jurisprudência consolidada do eg. STJ firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores somente é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida. Contudo, com base no art. 240, § 3o, do CPC, tem-se distinguido do precedente jurisprudencial a hipótese em que a citação não se efetiva por demora atribuível ao Judiciário, que é a hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido para cassar a sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3o, e 485, VI.